Tribunal: TJSP
Processo: 2024917-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça aos demandantes. Inconformismo. Com parcial razão. Declaração de IR do recorrente demonstrando renda anual tributável inferior a 3 salários mínimos. Coautora funcionária pública com rendimento inferior a 3 salários mínimos e aparentemente sem necessidade de declarar renda por não atingir o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça aos demandantes. Inconformismo. Com parcial razão. Declaração de IR do recorrente demonstrando renda anual tributável inferior a 3 salários mínimos. Coautora funcionária pública com rendimento inferior a 3 salários mínimos e aparentemente sem necessidade de declarar renda por não atingir o mínimo exigido pela Receita Federal. Justiça gratuita concedida a estes litigantes, conforme jurisprudência dessa C. Câmara. Coautora que só se autodeclara hipossuficiente e junta informação de falta de dados na base da Receita Federal. Necessidade de mais elementos de cognição. Determinação da r. decisão mantida quanto a ela. Recurso parcialmente provido.